Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ASSESSORAMENTO. ATLETA DE FUTEBOL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA NECESSÁRIA POR PARTE DO CONTRATADO. NEGÓCIO JURÍDICO DESCONTINUADO. NEXO CAUSAL EXISTENTE. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Para a consecução dos objetivos mínimos expectáveis em um contrato de natureza tipicamente comercial, em que o atleta de futebol transfere à agencia ou agenciador direitos de representação, espera-se que estes desempenhem suas tarefas com diligência precisa, a fim de garantir que ambas as partes possam usufruir dos frutos advindos da relação civil pactuada.
II. Inexistindo zelo por parte do contratado, em suas funções básicas, não se pode imputar ao atleta os ônus advindos de uma relação infrutífera, quando o malogro decorreu fundamentalmente da conduta despropositada da agência ou agenciador.
III. O dano moral reside, não somente na quebra de expectativa depositada pelo atleta ao contratado, crente de ter depositado em mãos capacitadas um possível futuro na carreira almejada, mas também nos infortúnios ocasionados pela desídia do contratado, de modo que a situação vivenciada não pode se confundir com o mero aborrecimento do cotidiano. No entanto, em atenção à peculiaridades do caso concreto o valor deverá ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
IV. APELAÇÃO CONHECIDA e PROVIDA EM PARTE.